Tribunal: CARF
Processo: 10925.721685/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721685/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.204 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MARCOS MAURICIO HELBING - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que votava por dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721685/2014-67
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-71.480 - 8a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n° 115/2014 (fls. 17), que excluiu o
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/11/2011, por ter sido constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado pela fiscalização, incorrendo na situação excludente prevista na Lei
Complementar n° 123/2006, art. 29, inciso VII.
Consoante documentos extraídos do processo administrativo n°
10925.720760/2012-19 (fls. 02/04), cuidava-se de 2.230 maços de cigarros de
origem estrangeira que estavam expostos à venda sem prova de sua regular
importação. Segundo relatado no Despacho Decisório exarado pela
Saort/DRF/JOA (fls. 14/16), os fatos foram apurados durante operação de
combate ao contrabando e descaminho em 09/11/2011 na cidade de Ipumirim/SC.
Tendo sido autuado o contribuinte e, posteriormente, com a lavratura de Termo
de Revelia (fls. 09) naquele processo, concluiu-se pela exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
Cientificado da exclusão em 26/09/2014 (ciência pessoal às fls.
22), o interessado apresentou, em 27/10/2014, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 23/25 alegando:
■
que
sempre
comercializou
mercadorias
lícitas;
as
mercadorias apreendidas foram adquiridas de terceiro que lhe garantira a
regularidade da origem; o contribuinte agiu de boa-fé, sendo que o seu
faturamento e a margem com a venda dessas mercadorias são inexpressivos;
■
a exclusão retroativa a 01/11/2011 fere o seu direito
adquirido, pois no longo período passado em que esteve no Simples configurou-se
uma situação de fato;
■
o efeito retroativo da exclusão desestrutura a sua
contabilidade e lesa o patrimônio da empresa, ferindo a garantia constitucional
de vedação ao confisco, e contribui para a inviabilidade econômica da empresa,
que terá de arcar com os recolhimentos das diferenças dos tributos, e das multas
e juros correspondentes;
■
pleiteia, assim, a sua manutenção no Simples Nacional ou,
alternativamente, uma pena (multa) com gradação proporcional à capacidade
econômica de Micro Empresa e, ainda, "que seja compensado o valor pago no
período com novos valores calculados" em razão da exclusão, sem a incidência
de multa e juros.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-71.480, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, consoante expressa previsão legal.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novas razões de defesa para a reforma da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, a
seguir transcrita:
Voto
Por tempestiva, conheço da manifestação de inconformidade.
Pelo ADE DRF/JOA-SC n° 115/2014 (fls. 17), objeto do presente
processo, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional tendo como fundamento
o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (cópia
às fls. 02/04, extraída do PA 10925.720760/2012-19) que, por sua vez, "versa
sobre a apreensão de cigarros de origem estrangeira de propriedade da empresa
ora autuada em virtude de estarem expostos à venda em solo brasileiro sem prova
de sua regular importação e, consequentemente, sem o pagamento dos tributos
federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-
Importação)". As mercadorias foram inicialmente apreendidas em 09/11/2011
pelos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, mediante
Termo de Início e Apreensão - Contrab./Descaminho, às fls. 05, assinado pelo
próprio proprietário da empresa, o Sr. Marcos M. Helbing (CPF 024.514.239-
86).
Alega o interessado que adquiriu as mercadorias de terceiro, que
por sua vez havia informado que tinha a respectiva documentação
comprobatória. Contudo, tal alegação não poderá ser aceita.
Ocorre que esta específica alegação da manifestante reporta-se ao
mérito da autuação tratada no PA 10925.720760/2012-19 (fls. 02/04). Naquele
processo, a autoridade fiscal consignou expressamente que inexistia a
comprovação da importação regular das mercadorias. Lavrado o auto de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

infração, foi garantido ao contribuinte, com fundamento no art. 27, § 1°, do
Decreto-lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, o direito de impugná-lo no prazo de
20 (vinte) dias após a intimação. Reproduza-se o normativo:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1°. Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação
no prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
Constata-se ainda que, transcorrido o prazo legal sem que tenha
sido apresentada a impugnação, foi declarada a revelia e a pena de perdimento
das mercadorias apreendidas (cópia do Termo de Revelia às fls. 09). Ou seja, o
contribuinte não contestou tempestivamente os termos contidos naquele Auto de
Infração.
Sendo assim, nos autos próprios (sob n° 10925.720760/2012-19),
em instância própria (formalmente prevista como única e a cargo do Ministro da
Fazenda, segundo o art. 27, § 4°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976), consolidou-
se, juridicamente, o fato de o presente contribuinte vir a comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Nesse diapasão, reifica-se a
hipótese excludente do regime tributário simplificado e favorecido, nomeado
Simples Nacional (art. 29, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de 2006), in
verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[... ]
Resta plenamente demonstrado, portanto, o cabimento da exclusão
de ofício do Simples Nacional consubstanciada no ADE DRF/JOA-SC n°
115/2014.
Requer a manifestante que seja afastada a retroatividade dos
efeitos da exclusão, por estar configurada uma situação de fato e um direito
adquirido.
Contudo, inexiste previsão legal para deferir o requerido pelo
contribuinte. Ao contrário, segundo já mencionado no Despacho Decisório de fls.
14/16, consta na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 94,
de 29 de novembro de 2011 (grifos incluídos):
Art. 76. A exclusão de oficio da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 29, incisos IIa XII e § 1°)
[...]
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
Ou seja, segundo expressa orientação do CGSN, que tem
fundamento legal na Lei Complementar n° 123/2006, art. 29, inc. VII e §1°, a
exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês em que
houver a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Afirma o contribuinte adquiriu os maços de cigarros estrangeiros
de boa-fé e que não tem como suportar o ônus da exclusão, o que poderia resultar
em descontinuidade da empresa.
Contudo, as justificativas apresentadas pelo contribuinte não
podem ser aceitas, pois cabe aos comerciantes zelar pela boa procedência e
respectiva documentação de suas mercadorias, bem assim, aos optantes do
Simples Nacional, observar rigorosamente as normas desse regime tributário
simplificado e favorecido pelo qual optaram.
Aos julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, por seu turno, cabe cumprir as determinações legais de forma
plenamente vinculada à legislação, não se lhe permitindo apreciar a violação de
princípios constitucionais e nem utilizar de discricionariedade em função das
situações peculiares a cada contribuinte.
A manifestante requer ainda a "compensação" dos valores
recolhidos no período pelo Simples Nacional para a quitação dos tributos devidos
em razão da sua exclusão.
Hipoteticamente, entendo que os pagamentos efetuados pelo
Simples Nacional, caso a exclusão seja confirmada em decisão administrativa
definitiva, passariam a ter natureza de indébito e, portanto, os valores pagos pelo
contribuinte poderiam compensados futuramente.
Deve-se lembrar que a compensação é um instituto que tem rito
próprio, regulado principalmente pelo art. 170 do CTN, pelo art. 74 da Lei n°
9.430/96 e atualmente pela Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Assim,
os pagamentos efetuados segundo as regras do Simples poderiam, em tese, ser
utilizados para compensar débitos próprios, mas mediante procedimento
específico, observadas as disposições contidas em atos normativos expedidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Contudo, por se tratar de compensação "em tese", não há o que se
deferir ou reconhecer antecipadamente no presente processo, haja vista a
necessidade de o contribuinte proceder conforme a legislação de regência,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.204 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721685/2014-67

devendo a compensação ser confirmada ou não em procedimento distinto, pela
autoridade competente para tanto.
Quanto à gradação ou isenção de multas e acréscimos legais, é
igualmente incabível o pleito da manifestante, por falta de previsão legal. Assim,
os tributos devidos em virtude da exclusão do Simples Nacional deverão ser
recolhidos (ou compensados) com os todos acréscimos (multas e juros de mora)
expressamente previstos em lei.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital